Tribunal: TJSP
Processo: 2095177-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de reconsideração não propicia interposição de agravo de instrumento - Inobservância do artigo 1.003, § 5o do NCPC – Aplicação do disposto no art. 932, III do NCPC - Recurso não conhecido.